Tribunal: TJSP
Processo: 1074930-07.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA PARA RECONHECER A HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INSTITUÍDA PELO FISCO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade, reformando sentença que havia

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA PARA RECONHECER A HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INSTITUÍDA PELO FISCO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade, reformando sentença que havia concedido segurança e revogando liminar em favor dos associados da impetrante.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em alegações de omissões no acórdão quanto à interpretação do §4o do art. 198 do CTN, ao dever de cooperação entre entes tributantes, à exigência de procedimento administrativo para compartilhamento de dados sigilosos, e à ilegalidade da obrigação acessória instituída pela SF/NUREM no 08/2023.
III. Razões de Decidir
1. As questões levantadas foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão reconheceu a legalidade e constitucionalidade da exigência instituída pelo Município de São Paulo, amparado em precedentes do STF, destacando que a obrigação acessória está dentro do escopo fiscalizatório do Fisco.
IV. Dispositivo e Tese
1. Embargos de declaração rejeitados.
2. Tese de julgamento: 1. A obrigação acessória instituída pelo Município de São Paulo é legal e constitucional. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido.
Legislação Citada:
CTN, art. 198, §4o; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 7.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl no 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023.